Tribunal: TCU
Processo: 000.534/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n. 00121/2009 (Siafi 703983), firmado entre o Ministério da Cultura e o Município de Paulistas-MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), contra Leandro Miranda Barroso, em razão da não apresentação de documentos complementares e necessários à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos previstos no Convênio 703983/2009, celebrado com o município de Paulistas/MG, com o objetivo de implementar o Projeto "Pronac 09-1134 - Implantação de Espaço Cultural". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Ribeiro Distribuidora de Material Escolar Ltda., Geraes Papelaria e Informática Ltda. e Corpus Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Leandro Miranda Barroso e de PVR Comunicações e Comércio Ltda.; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Leandro Miranda Barroso, Ribeiro Distribuidora de Material Escolar Ltda., Geraes Papelaria e Informática Ltda., PVR Comunicações e Comércio Ltda. e Corpus Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU): Débito 1 Responsáveis: Leandro Miranda Barroso (CPF XXX.136.926-XX) em solidariedade com a empresa Ribeiro Distribuidora de Material Escolar Ltda. (CNPJ 07.125.378/0001- 60): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 24.079,90 26/1/2010 Débito 2 Responsáveis: Leandro Miranda Barroso (CPF XXX.136.926-XX) em solidariedade com a empresa PVR Comunicações e Comércio Ltda. (CNPJ 10.863.352/0001- 24): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 14.800,00 28/1/2010 Débito 3 Responsáveis: Leandro Miranda Barroso (CPF XXX.136.926-XX) em solidariedade com a empresa Geraes Papelaria e Informática Ltda. (CNPJ 00.879.946/0001- 70): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.900,00 18/2/2010 Débito 4 Responsáveis: Sr. Leandro Miranda Barroso (CPF XXX.136.926-XX) em solidariedade com a empresa Corpus Ltda. (CNPJ 10.933.168/0001-03): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.400,00 25/1/2010 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados multas individuais previstas no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Leandro Miranda Barroso 70.000,00 Ribeiro Distribuidora de Material Escolar Ltda. 20.000,00 PVR Comunicações e Comércio Ltda. 12.000,00 Geraes Papelaria e Informática Ltda. 3.500,00 Corpus Ltda. 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.